Tribunal: STF
Processo: AI 721705
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL.
   ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS
   EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE.
Critério de classificação dos
   candidatos para acesso à segunda fase do concurso público.
   Interpretação das cláusulas editalícias e reexame da matéria
   fática no que se refere à ordem de classificação e convocação dos
   aprovados na primeira fase do certame. Impossibilidade. Súmulas
   279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental não
   provido.